Tribunal: CARF
Processo: 15504.021132/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.021132/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
TECNOMECANICA -INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
RESTABELECIMENTO DA OPÇÃO.
Com o restabelecimento da opção pelo Simples Nacional, não há de se falar em
cobrança de tributos apurados sob sistemática de tributação diversa da
simplificada, do que se concluiu pela improcedência da exigência formalizada
nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
26.285, de 01 de abril de 2010, exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 187 a 197, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra o Auto de Infração - DEBCAD 37.203.082-3, relativo às contribuições da
empresa, incluindo o percentual devido ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho.
O citado Auto de Infração consta de fl. 02 a 16 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 24 a 38, tendo sido lançado crédito tributário para o período de setembro a
dezembro de 2004, no valor total de R$ 74.958,40, consolidado em dezembro de 2008, valor este
integrado por principal, multa e juros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.021132/2008-37
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021132/2008-37

Ciente do lançamento pessoalmente em 05 de dezembro de 2004, fl. 02,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou, em 07 de janeiro de 2009, a impugnação de fl.
67 a 103, em que apresentou os argumentos que entendeu justificar o reconhecimento da
improcedência da autuação, sendo certo que se mostra desnecessário reproduzi-los na íntegra no
presente relato em razão de que os mesmos temas serão adiante tratados.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SocIA1s PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
DISCUSSÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE CRÉDITO.
A discussão judicial não impede o lançamento e o prosseguimento do processo na esfera
administrativa, quando ausentes as medidas judiciais que suspendem a exigibilidade do
crédito.
ABONOS SALARIAIS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos pela empresa a título de Abono que não estejam expressamente
desvinculados dos salários por força de lei, estão sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 12 de agosto de 2010, conforme AR de fl. 251,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o recurso voluntário de fl. 203 a 237, em
10 de setembro de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por preencher as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A defesa esclarece que todas os lançamentos originários do mesmo procedimento
fiscal decorreram da sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições - SIMPLES, a partir de 09/2004, objeto do Ato Declaratório Executivo no
505.591, que teria considerado a atividade econômica exercida pelo contribuinte como atividade
vedada à sistemática Simplificada de tributação.
Afirma que teria impetrado Mandado de Segurança (processo 2004.38.00.045527-
5) visando revogar o aludido Ato Declaratório e que o processo encontrava-se, na época da
formalização do Recurso Voluntário, pendente de julgamento no Tribunal Federal da 1a Região.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021132/2008-37

Sintetizadas as considerações recursais iniciais, há de se ressaltar que tal litígio
judicial foi devidamente observado pela Autoridade lançadora, que assim pontou em seu
Relatório:
2.4 - A empresa impetrou MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL -
PROCESSO n° 2004.38.00.045527-5, tendo sido concedido parcialmente a segurança
em 09 de maio de 2005, conforme segue:
"Sob esses fundamentos, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A SEGURANÇA
impetrada pela Tecnomecânica - Indústria e Comércio Ltda., contra ato do Delegado da
Receita Federal em Belo Horizonte (MG), apenas para assegurar que os efeitos da
exclusão da Impetrante do Sistema SIMPLES produzam-se a partir do mês subseqüente
ao da data da exclusão, na forma da fundamentação desta sentença, cassando, outrossim,
a r. decisão concessiva da liminar (fls. 46/48). "
2.5 - Tendo em vista a Sentença do processo acima citado, que determina a exclusão da
Impetrante do Sistema SIMPLES produzam-se a partir do mês subsequente ao da data
da exclusão, a situação da empresa Tecnomecânica - Indústria e Comércio Ltda - CNPJ
03.390.725/0001-21 é a seguinte:
- 25/08/1999 - Inclusão a pedido (constituição da empresa)
- 01/09/2004 - Exclusão a partir de 01/09/2004
A Sentença de fl. 53 e ss não deixa dúvidas de que o ato questionado
judicialmente é a alegação do fisco de que a recorrente, à época, exercia atividade vedada à
opção pelo Simples, objeto do já citado ADE no 505.591.
Sendo assim, revela-se de extrema importância para o deslinde do presente feito
administrativo que as conclusões do Judiciário sobre a matéria sejam trazidas a lume, em
particular porque os valores aqui lançados foram calculados sob sistemática diversa daquela que
o contribuinte pretende ver garantida mediante processo judicial.
Em consulta processual ao sítio do TRF na Internet, é possível constar que a
matéria já transitou em julgado em 02 de outubro de 2013, portanto, após a formalização do
recurso ora sob análise.
O voto condutor do Acórdão, da lavra do Juiz Federal FAUSTO MENDANHA
GONZAGA, assim tratou do tema:
(...)
8. No caso dos presentes autos, é possível verificar que as atividades desenvolvidas pela
parte autora (indústria e comércio de peças e equipamentos para máquinas industriais,
prestação de serviços de reparo e usinagem de peças e equipamentos industriais e
comércio de aços planos e não planos) não são alcançadas pelas hipóteses de restrição
inseridas no texto legal.
9. A alteração contratual da empresa impetrante não evidencia o exercício da atividade
de manutenção de equipamentos industriais, mas sim de efetiva fabricação e
comercialização de peças, sendo desnecessário, para tanto, a intervenção de profissional
técnico legalmente habilitado. Não há, na espécie, a usinagem aplicada diretamente na
manutenção industrial, mas sim na fabricação e no reparo de peças destinadas à venda,
não se tratando, portanto, de atividade assemelhada àquela cujo exercício é privativo de
quem detenha habilitação profissional legalmente exigida.
10. Por outro lado, mesmo a atividade de manutenção de equipamentos industriais não é
obstativa da inclusão de empresa no SIMPLES, pois não é privativa de engenheiro,
conforme o precedente colacionado na sentença recorrida (TRF!, AG
2003.01.00.019411-0/MG, Sétima Turma, Desembargador Federal Tourinho Neto, DJ
05/11/2004, p. 75). Nesse mesmo sentido, têm decidido outras Cortes Regionais, com é
o caso do TRF da 3a Região, que decidiu a matéria nos seguintes termos:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021132/2008-37

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO OPÇÃO PELO SIMPLES. (ART. 9o, LEI No
9.317/96). EMPRESA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS. VEDAÇÃO AO SIMPLES.
DESCABÍVEL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA OCORRÊNCIA. 1- Não
há vedação legal a inclusão da empresa de manutenção e conservação de instalações
industriais no SIMPLES, vez que não prescinde de engenheiro, porquanto, suas
atividades podem ser realizadas por profissionais técnicos. 2. É defeso ao intérprete ou
ao administrador público dar interpretação extensiva da norma para alcançar pessoas
jurídicas que não desenvolvem atividades relacionadas na vedação da lei. 3- Agravo de
instrumento provido.” (AI 2007.03.00.069575-4, Quarta Turma, Desembargador
Federal Roberto Haddad, DJF3 13/01/2009, p. 894)
11. O reconhecimento do direito de inclusão da empresa no SIMPLES e o caráter
retroativo desta decisão, portanto, prejudicam o reexame da questão relativa ao termo
inicial para os efeitos do ato de exclusão do SIMPLES.
III – Conclusão:
Diante do exposto, dou provimento à remessa oficial, reformando a sentença recorrida,
para o fim de reconhecer o direito à inclusão da empresa impetrante no regime de
tributação do SIMPLES. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (Súmula
512/STF).
É como voto.
O Acórdão resultante do voto cujo excerto foi acima reproduzido contou com a
Ementa e Dispositivo abaixo transcrito:
E M E N T A
TRIBUTÁRIO. SIMPLES. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, INCISO
XIII, DA LEI 9.317/96. ATO DE EXCLUSÃO. ARTIGO 9o, INCISO XIII, DA LEI
9.317/96. SERVIÇOS DE REPARO E USINAGEM E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS. INCLUSÃO
1. As hipóteses restritivas do artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/96, que vedam a opção pelo
SIMPLES, não alcançam as atividades exercidas pela parte autora (indústria e comércio
de peças e equipamentos para máquinas industriais, prestação de serviços de reparo e
usinagem de peças e equipamentos industriais e comércio de aços planos e não planos).
2. Não havendo impedimento legal, deve ser assegurado à entidade impetrante o direito
de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES.
3. Remessa oficial provida.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sexta Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por
unanimidade, dar provimento à Remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2012
As informações disponíveis do sitio do TRF evidenciam, ainda, que a Fazenda
Nacional formulou Embargos de Declaração em face do Acórdão supracitado, para o qual foi
negado provimento nos seguintes termos:
(...)
2. Em que pesem os argumentos lançados pela parte embargante, inexiste, no acórdão
vergastado, qualquer obscuridade, omissão ou contradição, sendo que as matérias
relevantes para a solução da lide (e passíveis de aferição, em sede recursal) foram
satisfatoriamente analisadas por esta Corte Revisora.
3. Acresça-se, ainda, que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado elementos suficientes para firmar seu convencimento
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021132/2008-37

e motivar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelos
litigantes ou, mesmo, a examinar e enfrentar um a um todos os comandos normativos e
argumentos elencados pela parte; tampouco alegações em torno da finalidade de pré-
questionamento tem o condão de afastar os requisitos legais indispensáveis ao
provimento dos Embargos Declaratórios (omissão, obscuridade ou contradição na
decisão embargada).
(...)
5. Diante do exposto, nego provimento aos embargos declaratórios.
A última movimentação disponível evidencia a baixa dos autos em 22 de
setembro de 2014.
Por todo o acima exposto, entende este Relator desnecessárias quaisquer outras
verificações ou mesmo avaliações de razões expressas na peça recursal, pois o lançamento
discutido no presente processo, conforme Termo de Encerramento de fl. 20, alcança exatamente
o período de 09 a 12/2004, em que os valores foram apurados pela sistemática regular de
tributação das empresas em geral, em razão da exclusão do SIMPLES levada a termo por ato da
Autoridade administrativa, o qual restou contrariado pela decisão judicial acima reproduzida, que
considerou inexistir qualquer óbice à manutenção da empresa autuada na sistemática
Simplificada de tributação e assegurou ao ora recorrente o direito de opção pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES.
Assim, restabelecida a opção pelo Simples, restam improcedentes os débitos
lançados apurados sob sistemática diversa.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 256
DF CARF MF
Original